Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-74.2010.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-74.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SÉRGIO ANTÔNIO COCCO (APELADO), SAULO LUIZ COCCO - CPF: 249.630.380-72 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), MARGARETH MARIA COCCO (APELADO), ENILDA ANA COCCO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NOTICIADO PELO CREDOR – PEDIDO DE EXTINÇÃO ACOLHIDO – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA – POSTERIOR NOTÍCIA DE SUB-ROGAÇÃO DA DÍVIDA A TERCEIRO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CREDOR PRIMITIVO – FALTA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pagamento da dívida, consubstanciado no adimplemento do acordo homologado em juízo, conforme noticiado pelo credor, constitui causa de extinção da execução, o que afasta o interesse recursal do exequente.

Havendo sub-rogação do crédito, pertence ao credor sub-rogado, na qualidade de terceiro prejudicado, a legitimidade recursal para manifestar eventual insurgência contra a sentença, nos termos o art. 996 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro, que, com fundamento nos artigos 924, IV c/c 925, ambos do CPC, julgou extinta a Ação de Execução Por Título Extrajudicial, ajuizada em face de
Sérgio Antônio Cocco e Outros
.

Neste momento, o banco apelante diz que, a despeito do pedido de extinção, por adimplemento da obrigação, por ele formulado, o pagamento da operação 17/26525-8 (ex 20/01320-5) foi realizado pelo terceiro interessado
Raijan Cezar Masccarello
, nos termos estipulados pelo acordo homologado.

Segue aduzindo que, por essa razão, operou-se a sub-rogação do crédito ao terceiro
Raijan Cezar
, o qual deverá figurar o polo ativo da execução, em substituição ao ele (banco), prosseguindo-se o feito, até a satisfação integral do crédito.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este apelo não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por evidente falta de interesse e de legitimidade recursal.

Explico.

Uma vez extinta a execução, em razão da satisfação do crédito, nos termos noticiados e postulados pelo banco credor, não subsiste qualquer sucumbência capaz de fundamentar a interposição do apelo por parte da instituição financeira.

Aliás, se algum interesse houvesse de remanescer, seria de titularidade do terceiro prejudicado, a quem seria atribuída a legitimidade recursal, em razão da suposta sub-rogação, a rigor do artigo 996 do CPC:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
ao recurso, por falta de interesse e de legitimidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022